Tribunal: TJMMG
Processo: 2000014-60.2022.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
HABEAS CORPUS - PRETENSÃO DE QUE SEJAM TRANCADAS AS INVESTIGAÇÕES LEVADAS A EFEITO NO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONTINUIDADE DAS INVESTIGAÇÕES COM OS INVESTIGADOS SOLTOS - ELEMENTOS MÍNIMOS QUE INDICAM A POSSIBILIDADE DO ENVOLVIMENTO DOS PACIENTES E DEMAIS INVESTIGADOS COM A PRÁTICA DE CRIMES - INEXISTÊNCIA DE APURAÇÕES PRELIMINARES SOBRE A VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS NAS INFORMAÇÕES ANÔNIMAS - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - O CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR PREVÊ COMO MEDIDAS PRELIMINARES AO INQUÉRITO APENAS AQUELAS ENUMERADAS EM SEU ART. 12 E QUE SE RELACIONAM COM A PRISÃO EM FLAGRANTE - NÃO HÁ OUTRA FORMA DE SE INVESTIGAR A EVENTUAL PRÁTICA DE CRIMES MILITARES, SENÃO POR MEIO DA INSTAURAÇÃO DO IPM - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO HABEAS CORPUS Processo eproc n. 2000014-60.2022.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000665-26.2021.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 22/02/2022 Publicação: 03/03/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA HABEAS CORPUS – PRETENSÃO DE QUE SEJAM TRANCADAS AS INVESTIGAÇÕES LEVADAS A EFEITO NO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONTINUIDADE DAS INVESTIGAÇÕES COM OS INVESTIGADOS SOLTOS – ELEMENTOS MÍNIMOS QUE INDICAM A POSSIBILIDADE DO ENVOLVIMENTO DOS PACIENTES E DEMAIS INVESTIGADOS COM A PRÁTICA DE CRIMES – INEXISTÊNCIA DE APURAÇÕES PRELIMINARES SOBRE A VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS NAS INFORMAÇÕES ANÔNIMAS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – O CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR PREVÊ COMO MEDIDAS PRELIMINARES AO INQUÉRITO APENAS AQUELAS ENUMERADAS EM SEU ART. 12 E QUE SE RELACIONAM COM A PRISÃO EM FLAGRANTE – NÃO HÁ OUTRA FORMA DE SE INVESTIGAR A EVENTUAL PRÁTICA DE CRIMES MILITARES, SENÃO POR MEIO DA INSTAURAÇÃO DO IPM – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo pacientes o Fabio Alex Nunes Figueiredo e o Felipe Nery de Oliveira, impetrante/advogada Talita Quézia de Assis e autoridade coatora o juiz de direito titular da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em julgar improcedente a presente ação. RELATÓRIO Cuida-se de ação de habeas corpus impetrada pela advogada Talita Quézia de Assis pretendendo seja trancado o inquérito policial militar de n. 108.298/21 (eproc 2000621-07.2021.9.13.0001). Disse a impetrante que tal investigação decorreu de uma notícia exclusivamente anônima, sem comprovação de seu recebimento e não documentada e em desconformidade com os artigos 100 e 110 do MAPPA. Argumenta a impetrante que o IPM foi instaurado apenas na data de 24 de maio de 2021, todavia, a notícia anônima é datada de novembro de 2020, ocorrendo, portanto, investigação irregular e sem controle jurisdicional entre novembro de 2020 até maio de 2021. Disse que não ocorreram diligências preliminares à instauração do IPM e que: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO de novembro de 2020 a fevereiro de 2021? Por que não foram feitas pesquisas nesse período? Importante destacar que o militar citado na denúncia sequer fazia parte da viatura composta pelos ora Pacientes no período de novembro de 2020 a fevereiro de 2021” Aduz ainda a impetrante que os pacientes e demais investigados foram submetidos a uma busca e apreensão e presos preventivamente em decisões não fundamentadas. Alega também a impetrante que os pacientes e demais investigados estão suportando o constrangimento ilegal sem provas mínimas da prática de crimes, pois: [...] as investigações iniciaram em novembro de 2020, tendo o IPM somente sido instaurado em 24 de maio de 2021, sendo certo que seu período de conclusão foi prorrogado 04 vezes até o presente momento. Destaca-se que em 12 de janeiro de 2022, a Autoridade Coatora concedeu mais 60 dias de prazo para a conclusão do IPM (Evento 44, autos nº 2000621- 07.2021.9.13.0001 – E-Proc), atingindo o prazo de 441 dias de investigação (de novembro de 2020 a de janeiro de 2022). Por fim, disse a impetrante que: existe prova nos autos de que a demora na conclusão das investigações decorreu do gozo de férias dos servidores nomeados como peritos para a análise dos dados extraídos de aparelhos apreendidos” e que “as investigações estão em curso há mais de 01 ano e 02 meses sem que tenha prova mínima para lastrear uma acusação contra os Pacientes e os demais investigados. Com tais razões, pretende a impetrante seja trancado o IPM n. 108.298/21 (eproc 2000621-07.2021.9.13.0001), além de todas as medidas cautelares apensas e relacionadas ao mesmo, com o reconhecimento da coisa julgada material tendo em vista os argumentos expostos. Com a petição inicial, a impetrante juntou os documentos constantes no evento 01. A presente ação foi recebida, bem como foram solicitadas informações da autoridade apontada como coatora e aberta vista ao Ministério Público. O Juiz de Direito Titular da 1ª AJME prestou as informações no evento 8, enquanto a Procuradora de Justiça ofertou seu parecer no evento 11, pugnando seja julgada improcedente a presente ação. É o breve relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Senhores desembargadores, após detida análise dos fatos e argumentos expostos, entendo que a presente ação deve ser julgada improcedente. Pretende a impetrante que sejam trancadas as investigações levadas a efeito no Inquérito Policial Militar (IPM) n° 108.298/21 (E-Proc 2000621-07.2021.9.13.0001) sob o argumento de que o caderno investigatório foi instaurado após uma denúncia anônima que não teria sido comprovada. Disse que as investigações teriam sido iniciadas sem a prévia realização de diligências preliminares para constatar a veracidade das informações. No caso em tela, embora já tenha sido reconhecido em outra ação de habeas corpus o excesso de prazo para a prisão cautelar sem o oferecimento de denúncia pelo Ministério Público, no momento, não existe ilegalidade na continuidade das investigações, com os investigados soltos. No IPM, há elementos mínimos que indicam a possibilidade do envolvimento dos pacientes e demais investigados com a prática de crimes, o que justifica a continuidade das investigações. A eventual responsabilização penal pela demora na documentação da investigação policial iniciada deve ser apurada em procedimento próprio. Ainda que tenha sido constatado no caso em apreço o retardo na instauração do IPM e fundamentação insuficiente para a decretação de medidas cautelares, tais fatos não acarretam constrangimento ilegal aos investigados que se encontram soltos. As medidas cautelares relativas às buscas e apreensões já foram realizadas. As irregularidades identificadas não acarretam nulidades do inquérito, pois o processo penal sequer iniciou e os investigados estão soltos. Não constato qualquer ilegalidade ou constrangimento ilegal pela apuração, por meio de inquérito policial, de notícia de prática de crime, ainda que seja por meio de mensagem apócrifa. Entendo que a inexistência de apurações preliminares sobre a veracidade dos fatos narrados nas informações anônimas não constitui ilegalidade. Ao contrário, o Código de Processo Penal Militar prevê, como medidas preliminares ao inquérito, aquelas enumeradas em seu art. 12 e que se relacionam com a prisão em flagrante. A verificação preliminar sobre a procedência das informações recebidas não autoriza instaurar uma consistente investigação prévia ao inquérito. Esta prática permite, em muitos lugares, a burla da vedação de arquivamento da investigação por autoridade policial. Nos termos da lei, não há outra forma de se investigar a eventual prática de crimes militares, senão por meio da instauração do IPM. Quanto aos argumentos expostos pela impetrante relacionados ao excesso de prazo para conclusão das investigações e sobre a suposta ausência de fundamentação da decisão que autorizou a busca e apreensão de objetos, deixo de apreciá-los, uma vez que com estes idênticos fundamentos já foram propostas ações anteriores (Habeas Corpus n. 2000151-76.2021.9.13.0000 e n. 2000192-43.2021.9.13.0000). Por tais razões, diante da inexistência de qualquer constrangimento ou abuso de poder, julgo improcedente a presente ação de habeas corpus. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o e. Desembargador relator, para denegar a ordem de habeas corpus. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente o voto do e. Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 22 de fevereiro de 2022. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator